Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0701233-48.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AGRAVADOS: MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA COELHO, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 194974622, proferida nos autos da Ação de Execução de no 0020683-30.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 22a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator